Tribunal: TJPA
Processo: 0905393-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905393-78.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DOMINGOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação contratual válida referente a cartão de crédito consignado, determinando a repetição parcial do indébito e o pagamento de indenização por danos morais. A instituição recorrente sustenta a legalidade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de prova inequívoca de contratação e utilização do cartão de crédito consignado, seria legítima a cobrança realizada pela instituição financeira e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprovou a disponibilização dos valores contratados nem a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.
4. Os documentos apresentados (instrumento contratual e faturas) não demonstram a ocorrência de compras ou saques, tampouco detalham as condições do contrato, como o número de parcelas.
5. Verificada cobrança de valores indevidos por serviço não prestado, com enriquecimento ilícito da instituição bancária. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021, com devolução em dobro a partir de 31/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS.
7. Configurado o dano moral decorrente de descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem ciência ou anuência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito consignado não demonstrado e não utilizado pelo consumidor é indevida e enseja restituição dos valores pagos.
2. A restituição deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ: valores cobrados até 30/03/2021 devolvidos de forma simples e, a partir de 31/03/2021, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. A prática de desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉML/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0905393-78.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO/APELADO: DOMINGOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23492163, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. FRAUDE CONFIGURADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO E SIMPLES MODULADA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença de procedência que declarou nulo o contrato de crédito consignado (RMC) firmado mediante fraude. A sentença determinou a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, e condenou o apelante ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a nulidade do contrato de crédito consignado em razão de fraude; (ii) determinar a aplicação da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) discutir a possibilidade de compensação dos valores creditados ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado sem autorização é nulo de pleno direito, conforme a legislação consumerista e jurisprudência consolidada do STJ. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe o dever de reparar os prejuízos causados ao consumidor, com fundamento no art. 14 do CDC.
4. A repetição em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se nos casos de cobrança indevida, sendo modulada para restituição simples para valores descontados antes de 31 de março de 2021, em atenção ao precedente do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS).
5. O dano moral é evidente diante do comprometimento de verba de caráter alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento. O valor fixado pela sentença é proporcional e atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.
6. É cabível a compensação dos valores efetivamente creditados na conta do recorrido, evitando-se enriquecimento sem causa; todavia, não ocorreu a devida comprovação de transferência que ensejasse a procedência do referido pleito.

7
- Aplicação, de ofício, da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir do evento danoso, em face de se cuidar de relação extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "A nulidade de contrato de crédito consignado celebrado mediante fraude autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados e a compensação por danos morais, observada a modulação dos efeitos das decisões jurisprudenciais sobre repetição de indébito. Aplicação, de ofício, da Taxa Selic".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Apelação nº 0802629-43.2023.8.14.0065, Rel. Gleide Pereira de Moura.”

Em suas
razões
(Id. 24078503) o agravante, em breve síntese, apontou a ausência de descontos no benefício da parte autora, não havendo o dever de restituição. Alegou a clareza do contrato quanto à forma e produto contratado, com indicação clara de que se tratava de cartão de crédito consignado, defendendo, assim, o cumprimento do dever de informação, bem como que a não utilização do cartão para a realização de compras não induz à presunção de erro na contratação.

Reiterou a legalidade da contratação, inclusive o recebimento do valor por meio de comprovante de transferência do saque autorizado, demonstrando a ciência inequívoca quanto a solicitação de crédito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25297479, onde o autor pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação da disponibilização do valor para a consumidora, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de juntada do comprovante de transferência do crédito para a conta do consumidor.

Em que pese a juntada do instrumento contratual e das faturas referentes ao cartão questionado, os referidos documentos não foram capazes de comprovar inequivocadamente a legitimidade do negócio jurídico e, consequentemente, a legalidade das cobranças. Isso porque, além de ausente qualquer comprovação disponibilização do crédito ao autor, ao observar as faturas acostadas pela instituição financeira, em sede de contestação,
não consta qualquer utilização do cartão pelo autor, tanto por meio de compras quanto mediante saques.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor..

Nessa linha de entendimento, cito, inclusive, trecho do parecer ministerial, o qual comungo do mesmo entendimento:

“[...]

Frisa-se que o contrato sequer estabelece o número total de parcelas necessárias ao adimplemento dos débitos.

Ademais, não obstante haja contratação, não há demonstração da utilização do cartão de crédito para compras. Da mesma forma, não houve comprovação da devida informação à parte contratante da forma de utilização da modalidade de contratação.

Outrossim, não há nos autos comprovação do suposto crédito consignado na conta do ora apelado

[...]

Cumpre referir que os valores descontados para o adimplemento do contrato se referem ao pagamento mínimo do cartão de crédito consignado (RMC), os quais, em razão da natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, acabam sendo refinanciados e acrescidos de encargos de financiamento do rotativo, mensalmente, tornando-se uma dívida impagável.

Ou seja, como o percentual que é abatido mensalmente através do desconto da reserva de margem consignável não é suficiente para reduzir o débito principal, o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, o que acarreta, inevitavelmente, no refinanciamento sucessivo deste débito, havendo sempre um saldo devedor a ser pago na próxima fatura.

Ademais, nota-se que tal contratação demonstra a intenção da instituição financeira em obter vantagem exagerada em detrimento do consumidor, já que, ao serem descontadas as parcelas do pagamento mínimo do cartão de crédito no benefício do autor, o valor da dívida continua crescendo, resultando, como mencionado, em um débito eterno.

[...].”

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de encargos referentes à cartão de crédito que não foi devidamente contratado pelo autor, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles, haja vista a ausência de utilização do produto.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025